Tribunal: TJES
Processo: 5017704-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017704-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEDROSO DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017704-55.2024.8.08.0048

RECTE.: JOSE PEDROSO DOS SANTOS

RECDO.: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11278903. Contrarrazões Id. 11278910.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11278903
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático probatório evidencia a necessidade da concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11278902), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 46931079), para determinar o cancelamento do vínculo associativo objurgado.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenização por danos materiais e morais e repetição do indébito sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário observou ser descontado um valor a título de contribuição para associação, mas desconhece o serviço. Assim, requereu que a ré se abstenha de efetuar novos descontos, inclusive em sede de liminar, a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro e danos morais de R$ 10.000,00.

Em suma, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar o cancelamento do vínculo, pois foi juntado áudio do momento da contratação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não realizou a contratação objeto dos autos, em que requer o reconhecimento de fraude no negócio jurídico com a consequente nulidade, além de condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a descontos promovidos pelo banco e indenização por danos morais. Além disso, impugna o áudio juntado aos autos, pois a recorrida é alvo de milhares de processos por utilizar gravações de telemarketing sem validade jurídica.

CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES)

Em relação à preliminar de carência da ação, destaco que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Além disso, a Constituição Federal resguarda o direito à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXV), motivos pelos quais rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços da requerida.

No caso dos autos, a parte recorrente alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a requerida alegou que a contratação é legítima, bem como trouxe o termo de autorização dos descontos (Id. 11278892), além de áudio (Id. 11278889 - Pág. 3) juntado na contestação. Alegou ainda ser uma “
instituição sem fins lucrativos que opera, desde o ano de 2006, em prol da salvaguarda de direitos dos idosos, grupo que observa vulnerabilidade social diante de percalços em sua saúde física e, em casos, mental decorrentes do próprio processo biológico de envelhecimento, bem como resta mais propício a denotar discriminações em decorrência de sua idade, denominada etarismo
”.

Contudo, entendo que tais documentos não comprovam adequado cumprimento do dever de informação insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código Consumerista.

Observo que os documentos relativos à associação foram assinados de forma eletrônica. Contudo, entendo que não pode ser tida como válida a filiação eletrônico na forma procedida pela ré, mediante a utilização de "código hash" (Id. 11278892).

O contrato também não informa o “IP” de onde teria partido a assinatura digital e a ré não esclareceu qual a autoridade certificadora da assinatura. Também não foi realizado com certificado digital e não possui dados suficientes para que seja realizada sua verificação. Os "códigos 'hash'" inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

Sobre o áudio apresentado (01min:19seg da audiência de Id. 11278901), não há como identificar, com a certeza que se espera, de que a voz da gravação é da parte autora, inclusive, esta sequer reconhece o conteúdo do áudio, conforme impugnação em audiência e em recurso.

Há duas vozes de pessoas distintas na gravação, sendo certo que a parte autora apenas confirma tudo o que uma terceira pessoa orienta, sendo incapaz de comprovar sua adesão voluntária. Patente é a confusão nas informações prestadas pela preposta da ré no referido áudio, com falas atropeladas e sem pausas, o que dificulta o entendimento de qualquer consumidor, ainda mais quando levado em consideração um consumidor idos (hipervulnerável). A suposta contratação durou cerca de dois minutos, em sequência rápida de informações para um consumidor que sequer esperava receber tal ligação e não realiza nenhum questionamento.

No final do áudio, a atendente informa que encaminhou o termo de consentimento via mensagem de texto (SMS), todavia não há comprovação de que essa conduta ocorreu, e, por outro lado, ainda que a parte autora tivesse realizado essa etapa da contratação, seria também uma maneira temerária de se formalizar sua associação, porquanto incapaz de demonstrar consentimento livre e desimpedido de sua parte.

Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais do autor nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados.

E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa,
inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora.

Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demonstrar a inequívoca contratação.

Colaciono julgados no mesmo sentido, nos quais foram analisados casos idênticos aos dos autos, contra o mesmo sindicato:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES, INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DESCONTO DE MENSALIDADE POR ASSOCIAÇÃO A AMBEC SEM AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONFIRMAR A TUTELA QUANTO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E CONDENAR O RÉU A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$6.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DAS PARTES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR A TÍTULO DE MENSALIDADE POR ASSOCIAÇÃO À RÉ, QUE DEIXOU DE COMPROVAR A ADESÃO POR DOCUMENTOS ESCRITOS OU DIGITAIS. ÁUDIO APRESENTADO COM DIÁLOGO INCAPAZ DE COMPROVAR A ADESÃO VOLUNTÁRIA OU DE SEUS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA CONTRATAÇÃO OU DOS BENEFÍCIOS. CARÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO QUANTO A ASSOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS LHE CABIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VERBA CORRETAMENTE ARBITRADA, QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO, EIS QUE FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA RELATORA E CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS, COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA SÃO PARÂMETROS SUBSIDIÁRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VEDAÇÃO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08130960720248190001 202400169282, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2024) (grifo nosso)

"
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AMBEC. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Insurgência que não prospera. ADESÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. Gravação que demonstra o descumprimento do dever de informação. Falha no repasse de informações essenciais à adesão. Filiação irregular.
DANOS MORAIS. Indenização fixada em R$ 6.000,00 que se revela suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e desincentivar a reincidência da prática pela ré. Precedentes desta Câmara. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44938). (TJ-SP - Apelação Cível: 10002341020248260297 Jales, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 10/07/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024) (grifo nosso)

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante,
voto pela reforma da r. sentença para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, condenar o requerido a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos, caso ainda não o tenha feito.

Nessa esteira,
condeno o réu ao pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato entabulado, na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ), consigno, por fim, que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAR CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com descontos em folha de pagamento; b) a possibilidade de afastamento da restituição de valores; c) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; d) a justeza do valor da indenização por danos morais; e e) a possibilidade de substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária. 2. O negócio jurídico deve ser examinado sob o prisma de três (3) planos – existência, validade e eficácia –, com a finalidade de se verificar se ele obtém plena realização. No plano da existência, verifica-se, tão somente, se estão presentes as condições mínimas para que o negócio jurídico possa produzir efeitos (v.g, agente; objeto; forma, e vontade exteriorizada), não se discutindo, desta forma, a validade ou invalidade do negócio e tampouco a sua eficácia. 3. Além disso, o mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir a instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, regendo-se por regulamentação própria e pelas disposições do Código Civil (artigos 586 a 592). 4. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um efeito do contrato, na prática, configura um dos elementos do contrato de mútuo, sem o qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do Código Civil/2002, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". 5. Não há prova inequívoca acerca da regular existência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes e, consequentemente, a presença de vontade exteriorizada de forma consciente da parte autora. 6.
O parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável". 7. Não restando comprovada a pactuação da avença, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, assim, não há como se afastar a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como não há causa escusável capaz de afastar a regra da restituição em dobro. 8. Inexistente/inválido o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
9. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 10. Considerando-se o grupo de precedentes da Câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 11. Para fins de correção monetária, deve ser mantido o IGPM/FGV, tendo em vista ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação. 12. Apelação Cível do réu conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802478-06.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifo nosso)

De outra quadra, entendo que há lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre negócio que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Ré que não comprovou a associação do autor. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da ré. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré.

Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado.
Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum reparatório majorado, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10073561520218260189 SP 1007356-15.2021.8.26.0189, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a recorrida/requerida a promover o cancelamento definitivo do contrato e baixa das cobranças/descontos, caso ainda não tenha o feito, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante, condeno o Recorrido ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC ao pagamento de indenização por danos materiais em dobr
o,
na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno a Recorrida ASS
OCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC a indenizar o Recorrente
JOSE PEDROSO DOS SANTOS
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morai
s, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)